Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701771-92.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RÉU ESPÓLIO DE: CLEUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RENATO OLIVEIRA SIMOES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de recálculo do débito executado, com o afastamento das sanções previstas no art. 523 do Código de Processo Civil, e de concessão de prazo legal para pagamento voluntário, formulados por ela, bem como deferiu a consulta de seus bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 262572464 dos autos originários). A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e juntou documentos para a comprovação do recolhimento do preparo (id 80313601 e 80313600). A certidão expedida pelo Sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça não consta dos autos. A consulta ao sistema referido informa: Nenhuma guia encontrada para esse número de processo. Destaco que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, conforme informações constantes da página eletrônica do Sistema PagCustas.[1] O pagamento do preparo, portanto, deve ser feito nos próprios autos do recurso. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nos termos seguintes (id 80313592): (...) a CONCESSÃO IMEDIATA DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar: a liberação imediata das contas enquanto perdurar a discussão do recurso; não entendendo dessa forma, roga pela permissão de substituição do valor constrito por apólice de seguro garantia até ulterior decisão da Corte; por derradeiro e sendo ultrapassados os requerimentos ulteriores, roga que seja impedida qualquer prática de ato de levantamento do valor até decisão final deste Tribunal acerca do caso concreto. O efeito suspensivo do agravo de instrumento, quando concedido pelo Relator, paralisa a eficácia da decisão interlocutória recorrida até o julgamento final do recurso. A substituição do valor constrito por apólice de seguro garantia não decorre logicamente do efeito suspensivo, mas trata-se de requerimento autônomo. A análise perfunctória dos autos originários, no entanto, indica que o requerimento de substituição do valor constrito não foi apresentado no Juízo de Primeiro Grau para a sua análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para: 1) recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade e a supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões, em razão do princípio da consunção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais.